Tribunal: TJDFT
Processo: 0751869-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751869-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ELIETE FLORES DA SILVA, VITOR JOSE FLORES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESA RIBEIRO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos Embargos de Terceiros n. 0719074-29.2025.8.07.0009, opostos pela agravante em desfavor de ELIETE FLORES DA SILVA e VITOR JOSE FLORES DA SILVA, indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao fundamento de que o imóvel objeto da disputa contém cláusula de alienação fiduciária, que a cadeia dominial apenas fora demonstrada a partir de documentação particular, bem ainda não houve comprovação da onerosidade da operação pela qual a embargante/agravante teria adquirido o imóvel. Em suas razões recursais (ID. 78730372), ANDRESA alega que possui a posse legítima do imóvel objeto dos embargos de terceiros desde 9/8/2022, e que o fato pode ser comprovado por meio da procuração de plenos poderes sobre o imóvel que lhe fora outorgada na mesma data (ID. 256807727, origem). Aduz que a propriedade do imóvel ainda é da Caixa Econômica Federal, que o custeio do contrato de financiamento imobiliário ainda está em curso, e que vem sendo adimplido em decorrência do negócio jurídico que ensejou sua posse, eis que desembolsado por ANDRÉ SANTOS DA SILVA. Nesse sentido, argumenta que todos os integrantes que figuram na cadeia dominial, detinham apenas a titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel, e não a propriedade, aplicando-se esse raciocínio inclusive à embargada/agravada (ELIETE) desde a venda original. Argumenta que é terceira de boa-fé, atual possuidora dos direitos possessórios, em exercício pleno dos respectivos poderes sobre o imóvel. No que tange à comprovação de que adquirira onerosamente a posse, esclarece que fora sua sogra, MARIA ZILDA DE ARAÚJO, que, por instrumento particular, negociara com ANDRÉ SANTOS DA SILVA, os direitos envolvendo o imóvel objeto dos Embargos de Terceiros, e que, em seguida, recebera a referida posse por permuta. Assevera que coligira a petição inicial com documentação vasta no sentido de que ANDRE SANTOS DA SILVA – e não Gleidson Corado Souza -, é quem vem adimplindo regularmente o financiamento junto à CEF, já havendo desembolsado o valor de R$ 107.937,71 (cento e sete mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos). Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros, evitando-se o cumprimento do mandado de imissão expedido para cumprimento no endereço QR 303 Conjunto 14, 15, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72305-115. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, e confirmando-se a tutela recursal, mantenha-se o efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros. Preparo devidamente recolhido (ID. 78731327). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para, em cognição sumária de agravo de instrumento, verificar a presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, suficientes para antecipar a tutela recursal e atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros originários. No caso concreto, a antecipação da tutela recursal, para fins de conferir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros opostos por ANDRESA RIBEIRO DOS SANTOS, revela-se não apenas juridicamente viável, mas necessária, diante da peculiaridade, e complexidade, da relação material subjacente, bem como do evidente paradoxo existente entre a sentença proferida no processo no 0703972-64.2025.8.07.0009 e a atual situação possessória da agravante, que se afirma terceira de boa-fé e estranha à relação processual originária que ensejou a expedição do mandado de desocupação. A partir da detida análise dos autos originários e do processo n. 0703972-64.2025.8.07.0009, verifico que os requisitos autorizadores se fazem nitidamente presentes, sobretudo pela demonstração robusta, já em cognição sumária, de que ANDRESA exerce a posse direta do imóvel desde 09/08/2022, residindo no local com seus três filhos menores, conforme comprovado pelos documentos IDs 256807740, 256807742, 256809288, 256809291 e 256809294, todos da origem, o que, por si só, já evidencia a urgência concreta, e humana, da situação, afastando abstrações teóricas como a mera possibilidade futura de evicção. A controvérsia mostra-se ainda mais sensível quando se constata que a sentença transitada em julgado no processo ajuizado por ELIETE FLORES DA SILVA em face de GLEIDSON CORADO SOUZA não reconheceu qualquer nulidade originária do contrato de cessão de direitos possessórios firmado em 13/06/2018, mas tão somente promoveu a resolução do negócio jurídico por suposto inadimplemento contratual, após quase sete anos de vigência do pacto. Nesse sentido, a sentença reconheceu a validade do ajuste durante amplo interregno, limitando-se a rescindi-lo com fundamento no art. 475 do Código Civil, sem qualquer declaração de invalidade desde a origem, o que permite, ao menos em cognição sumária, cogitar-se como juridicamente possível a alienação da posse a terceiro de boa-fé ocorrida nesse período, especialmente quando ausente qualquer vício invalidante. De igual modo, revela-se incontroverso que um dos fundamentos centrais da ação originária proposta por ELIETE consistia no inadimplemento das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, sendo expressamente mencionado na sentença o documento de ID 229335279, relativo à evolução do débito. No entanto, os Embargos de Terceiros demonstram, mediante o documento de ID 257656330/78730376, que as parcelas que motivaram a rescisão contratual vêm sendo adimplidas por ANDRÉ SANTOS DA SILVA, o qual, por força de instrumento particular celebrado com MARIA ZILDA DE ARAÚJO (ID 256807724, origem), assumiu o custeio do financiamento imobiliário, em benefício da posse exercida por ANDRESA, ora embargante, estruturando-se, assim, uma cadeia possessória funcionalmente voltada à consolidação da posse desta última. Não se pode ignorar, ainda que sob análise sumária, que o instrumento particular entabulado entre ANDRÉ e MARIA ZILDA demonstra que os pagamentos realizados à CEF não representam comportamento oportunista ou isolado, mas sim cumprimento de obrigações derivadas de ajuste negocial válido no plano fático, o que afasta qualquer aparência de má-fé da agravante e reforça sua condição de terceira de boa-fé, estranha à relação jurídica processual estabelecida entre ELIETE e GLEIDSON. Nesse cenário, a pretensa eficácia subjetiva do mandado de imissão revela-se, ao menos provisoriamente, incompatível com a situação concreta de ANDRESA, pois os efeitos da sentença transitada em julgado não podem ser automaticamente projetados contra terceiro que não integrou a relação processual originária, sobretudo quando demonstrado que sua posse decorre de cadeia sucessiva iniciada sob a validade do contrato posteriormente resolvido, e que continua produzindo efeitos materiais, inclusive em favor da própria credora fiduciária, CEF. A situação revela, pois, um verdadeiro paradoxo jurídico, no qual a manutenção da ordem de desocupação poderia ensejar gravíssimo risco de dano irreversível à agravante e seus filhos, privando-os da moradia, ainda que subsistam pagamentos regulares vinculados ao financiamento do imóvel, evidenciando-se o perigo concreto e iminente que autoriza a intervenção cautelar do Poder Judiciário para resguardar a utilidade do processo. Ademais, a hipótese de evicção invocada pelo Juízo de primeiro grau mostra-se completamente inaplicável ao caso concreto, pois ANDRESA não adquiriu diretamente a posse mediante contraprestação onerosa, mas a recebeu por permuta intermediada por sua sogra, MARIA ZILDA, afastando-se, portanto, a lógica clássica da evicção e reforçando a necessidade de se preservar sua situação até decisão definitiva. Nesse contexto, verifica-se que os documentos colacionados demonstram a existência de efeitos materiais em curso, com pagamentos efetivos à CEF realizados por ANDRÉ em favor da posse exercida por ANDRESA, fato que, se ignorado, poderia culminar em manifesto enriquecimento sem causa de ELIETE ou GLEIDSON, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. É dizer, de outra forma, que tanto ELIETE e GLEIDSON poderiam ser beneficiar da própria torpeza em desfavor de todos os demais integrantes da cadeira possessória, uma vez que embora a ação entre eles tenha discutido as parcelas vencidas em favor da CEF até a prolação da sentença naqueles autos, e consequentemente o retorno ao status quo ante, nada parece ser passível de concretização. As parcelas, como se observa da vasta documentação, estão pagas por ANDRÉ, em benefício da posse de ANDRESA, não havendo valor significativo para que GLEIDSON desembolse à CEF. Dessa forma, caso ELIETE lhe devolva o valor recebido pelo negócio celebrado em 2018, este não poderia devolver-lhe nem a posse e nem pagar à CEF, deixando ELIETE em prejuízo. Em relação à ELIETE, embora responsável obrigacional direta junto à CEF – e muito embora Gleidson esteja obrigado ao pagamento dos valores vencidos até a data da sentença proferida na ação entre eles -, e considerando que ANDRÉ está civilmente obrigado ao pagamento de todas as parcelas por força do contrato realizado com Maria Zilda, é de se concluir que, mesmo em caso de inadimplemento do financiamento, e caso imóvel dado por garantia viesse a ser leiloado em favor da CEF, a existência de considerável pagamento já realizado do financiamento, somado à valorização do imóvel pelo período, poderia lhe ensejar (para ELIETE), a depender dos elementos de parcelamento ainda não conhecidos, a devolução de saldo ao qual não tem direito algum, eis que não o desembolsou, em evidente enriquecimento sem causa. Em outro cenário hipotético, que se cogita apenas por amor ao debate, caso ANDRÉ quite imediatamente o saldo remanescente junto à CEF por força do instrumento ao qual está obrigado por MARIA ZILDA, a quitação, naturalmente, teria ocorrido em benefício de ANDRESA, e não de ELIETE, cuidando-se igualmente de enriquecimento sem causa o registro da propriedade em seu nome sem que tivesse desembolsado o pagamento. Nesse sentido, a depender do resultado da ação originária, como já ponderado, o cumprimento de sentença entre ELIETE e GLEIDSON deverá apurar sobre as vias jurídicas viáveis e averiguar sobre a impossibilidade jurídica ou limitação das vias satisfativas. Em conclusão, diante da plausibilidade jurídica do direito invocado, da demonstração da posse contínua desde 2022, dos documentos IDs 256807724, 257656330, 256807740, 256807742, 256809288, 256809291 e 256809294, bem como da necessidade de se preservar a utilidade do julgamento dos Embargos de Terceiros em cognição exauriente, impõe-se o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que ANDRESA permaneça no imóvel até decisão final da ação originária, com recolhimento do mandado de imissão, reconhecendo-se, por ora, a limitação subjetiva de seus efeitos em relação à agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros e determinar o recolhimento do mandado de imissão na posse (ID. 255865220, origem, dos autos 0703972-64.2025.8.07.0009), eis que, até o julgamento definitivo da ação originária em cognição exauriente, não terá eficácia subjetiva em desfavor da agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, para comunicação, e juntada de cópia desta decisão tanto no processo originário, quanto no cumprimento de sentença n. 0703972-64.2025.8.07.0009. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 12:20:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora